Tribunal: TJDFT
Processo: 0703602-33.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703602-33.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VICTOR AFONSO ROCHA OLIVEIRA, VITORIA DA ROCHA OLIVEIRA, MARIA EDUARDA DA ROCHA OLIVEIRA, MARLENE ALVES DA ROCHA OLIVEIRA, ESPÓLIO DE WALDEMAR MARQUES DE OLIVEIRA APELADO: JOSE FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Da análise dos autos, verifica-se que o despacho de ID 32252519 erroneamente determinou que a parte apelante regularizasse a representação processual pela apresentação da procuração da integralidade dos herdeiros, o que se mostra desnecessário. Isso porque, nos termos do art. 75, VII, do Código de Processo Civil, basta a procuração assinada pelo inventariante. Assim, intime-se a parte apelante para informar se há processo de inventário formalmente aberto e inventariante constituído. Caso ausente inventariante constituído, conforme prevê o art. 1.797, I, do Código Civil, a legitimidade processual se transfere, inicialmente, ao cônjuge sobrevivente e, sucessivamente, ao herdeiro administrador dos bens, de modo que a representação concedida por Marlene Alves da Rocha Oliveira seria suficiente para confirmar a representação processual do espólio. Ademais, da leitura das razões de apelação, verifica-se que a parte apelante não juntou preparo recursal, visto que o espólio de Waldemar Marques de Oliveira pugna a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Como é cediço, o pedido de gratuidade depende da demonstração de hipossuficiência do espólio, a qual se comprova pela presença de provas de insuficiência do inventário para pagamento das despesas processuais, sendo irrelevante a condição financeira dos herdeiros. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVENTÁRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA DOS HERDEIROS. IRRELEVÂNCIA. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO. BENS DO ESPÓLIO. VALOR SIGNIFICATIVO. BENEFÍCIO DESCABIDO. 1. Em se tratando de ação em que o espólio é parte, a gratuidade de justiça postulada em seu favor deve ser averiguada a partir do valor dos bens que compõem seu acervo, porquanto a responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio, sendo irrelevante as condições pessoais dos herdeiros. 2. Restando claro que o acervo patrimonial do espólio, informado na petição inicial do arrolamento, se mostra capaz de arcar com as custas e despesas processuais incidentes, é incabível o deferimento da justiça gratuita. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1422318, 07070933520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 23/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENS A SEREM PARTILHADOS. SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS HERDEIROS. IRRELEVÂNCIA. A análise do pedido de gratuidade de justiça formulada pelo espólio deve ser realizada com base nos bens constantes do acervo a inventariar, sendo indiferente a situação econômica dos herdeiros. O espólio deve comprovar que não tem condições de arcar com as despesas do processo, para que possa obter o benefício da gratuidade de justiça. Verificado que o espólio não possui débitos pendentes e que os bens são suficientes para arcar com as custas processuais, afasta-se a possibilidade de concessão do benefício pleiteado, inclusive porque foi autorizado o recolhimento delas ao final do processo. (Acórdão 1415260, 07380895020218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Todavia, da leitura dos autos, verifica-se que não há qualquer documento que demonstre a ausência de bens do espólio para pagamento das custas e honorários, de modo que se faz necessária a apresentação de provas nesse sentido antes da apreciação desse pleito. Visto isso, considerando que o julgamento acerca da gratuidade de justiça refletirá no conhecimento do recurso interposto, determino a intimação do apelante para que comprove a situação de hipossuficiência do espólio de Waldemar, mediante a apresentação do acervo de bens inventariados, bem como por meio de outros documentos que julgar pertinentes, à luz dos arts. 98 e 99 do CPC, sob pena de DENEGAÇÃO DO BENEFÍCIO vindicado. Alternativamente, é facultada a comprovação do devido recolhimento do preparo recursal (CPC, art. 99, § 7°), o que – advirta-se – implicará em perda do objeto da pretensão recursal neste tocante. Prazo de 15 (quinze) dias. À secretaria para, nos termos do pedido de ID 31981719, exclua-se a empresa MB ENGENHARIA SPE 043 S/A do rol dos terceiros interessados. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator